Tribunal: TJDFT
Processo: 0712662-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712662-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ESLAYNE DA CONCEICAO SOUZA IMPETRANTE: LUCAS DA SILVA CHAVES AMARAL AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ESLAYNE DA CONCEIÇAO SOUZA, contra decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (ID 7041890445) que, nos Autos do processo n. 0716465-97.2025.8.07.0001, converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva da ora paciente, em razão da prática, em tese, do delito tipificados no artigo 33, caput, c/c com artigo 40, V, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico em interior de coletivo que fazia transporte interestadual). Eis o teor da decisão: “(...)A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois a custodiada foi presa em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 1106 gramas de maconha) em um cenário de tráfico interestadual. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Cumpre destacar que a mera presença de um dos requisitos do art. 318 do CPP, isoladamente, não assegura ao custodiado, de forma automática, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Há de se dar azo ao princípio da adequação, de modo que a prisão domiciliar, em substituição da prisão preventiva, somente se mostra razoável quando for suficiente para neutralizar o periculum libertatis que deu causa à prisão cautelar mais gravosa. No caso de filho menor de idade, deve ser levada em consideração a imprescindibilidade dos cuidados da custodiada à criança, de maneira que, se houver familiares em liberdade que possam ficar responsáveis pelo cuidado especial, não há necessidade da substituição da preventiva por prisão domiciliar. Na espécie, a autuada informou que sua genitora reside em Águas Lindas de Goiás e, além disso, remanescem sérias dúvidas de que efetivamente presta cuidados indispensáveis aos seus filhos, visto que mora em Águas Lindas de Goiás, dirigiu-se ao Paraná e de lá veio até o Distrito Federal para transportar expressiva quantidade de drogas, não fazendo sentido fazer uma viagem tão distante e longa se realmente presta cuidados aos seus quatro filhos menores de idade. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ESLAYNE DA CONCEICAO SOUZA (grifo nosso). Em suas razões recursais (ID 70418893 – pp. 1/20), a parte impetrante alega que não há razões concretas que justifiquem a manutenção da custódia preventiva decretada em desfavor da paciente. Argumenta ser ilegal a manutenção da prisão cautelar em função de meras dúvidas, uma vez que, no Direito Penal, nesses casos deve-se aplicar o princípio do in dubio pro reo. Defende que a quantidade de drogas e a suposta reiteração não são suficientes a fundamentar a medida drástica da prisão, pois, podem ser verificadas também na imposição de medidas cautelares diversas da referida custódia. Assevera, que, sendo a paciente mãe de quatro filhos menores de idade, nos termos do artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, a prisão deveria ser domiciliar, sendo incabível a especulação de que ela não seria imprescindível para o cuidado com sua prole. Alega, ademais, que o crime foi cometido sem violência e grave ameaça e que não restou caracterizado o risco a ordem pública e social, assim, a imposição da prisão de forma genérica e geral se mostra ilegal, principalmente em virtude do princípio da presunção de inocência. Enfatiza que a paciente é primária, de bons antecedentes, tem residência e trabalho fixos, quatro filhos de menores de 12 (doze) anos, e, que, por isso, faz jus ao direito de responder ao processo em liberdade, principalmente, quando não restou comprovado que a sua liberdade causará algum problema à instrução. Ao final, requer a concessão da liminar para que se conceda a liberdade à paciente, ou, subsidiariamente sejam aplicadas as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na imposição de restrição à liberdade da paciente, considerando que a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz do caso concreto, conforme preconizam os artigos 310 a 313 da norma adjetiva. A própria argumentação presente no pedido de habeas corpus, embora defenda a ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, ignora as circunstâncias concretas que justificaram a adoção da medida mais gravosa, relacionadas principalmente à garantia da ordem pública, ao perigo de reiteração e a gravidade em concreto da conduta imputada, seja em razão da quantidade de drogas apreendidas ou ainda porque a acusada foi presa em ônibus interestadual supostamente praticando o crime de tráfico. Logo, neste momento inicial, estou a corroborar com o entendimento do Juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar da paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata. De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência e nem o do in dubio pro reo, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada à paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Assim, tenho que necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva, uma vez presentes os requisitos previstos para tanto. Melhor sorte não assiste à impetração quando defende o cabimento da prisão domiciliar. Deve-se ressaltar que não se desconhece as disposições do artigo 318 e 318-A do Código de Processo Penal, mas, ao menos em análise liminar, não há razões para conceder a prisão domiciliar pleiteada. Como relatado, o impetrante fundamenta também o pedido de prisão domiciliar em virtude da paciente ser mãe de 4 (quatro) crianças menores de idade e supostamente no fato de ser incabível a discussão acerca de sua prescindibilidade nos cuidados por ele exigidos. A despeito das razões trazidas na impetração, relevante destacar que não há prova nos autos de que a paciente realmente seja essencial e a única responsável pelo cuidado dos menores, principalmente quando se verifica que a avó das crianças reside na mesma localidade e, apesar de constar o nome do pai na certidão de nascimento dos infantes, não há qualquer menção acerca dos possíveis cuidados por ele exercidos. Ademais, como bem afirmado pela decisão atacada, não se pode deixar de se considerar que caso fosse realmente de extrema necessidade, e exercidos de maneira exclusiva, os cuidados dispensados pela ora paciente aos seus 4 (quatro) filhos, dentre eles, o mais novo de 5 (cinco) anos, não teria sido possível ela se ausentar do Distrito Federal e realizar a viagem até o Estado do Paraná com o objetivo , em princípio, de transportar drogas daquela local para a região de Brasília e seu entorno. Assim, considerando que o instituto da prisão domiciliar possui caráter excepcional, embora a situação da paciente desperte sensibilidade, percebe-se que não há elementos suficientes que indiquem a indispensabilidade de sua presença junto aos filhos e consequentemente autorizem a imposição da medida pleiteada, ainda mais, em juízo liminar. Por fim, registre-se que, conforme jurisprudência pacífica, as supostas circunstâncias pessoais favoráveis à paciente, tais como bons antecedentes, não interferem na necessidade da prisão cautelar, quando houver fundadas razões em sua manutenção. Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora